Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747956-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. impugnando decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 0719413-90.2017.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença que, rejeitando os embargos de declaração, e impugnação à avaliação do imóvel especificado, apto. 1708, em Águas Claras, que apontou o valor indicado pelo Oficial de Justiça bem aquém dos padrões praticados no mercado de imóveis, anexando comparativos de imóveis semelhantes, considerou a avaliação do perito nomeado, que se utilizou de metodologia de pesquisa em sites de venda de imóveis e pesquisas com corretores da região, apurando o valor de R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), e homologou a avaliação no valor acima em atenção ao art. 872, do CPC. Em suas razões recursais, relatou o prosseguimento do cumprimento de sentença, relatando penhoras e débito remanescente, com recente penhora do imóvel apto 1708 e vaga de garagem No 210, Torre A, Edifício Residencial Modernlife, matrícula No 297.924. Informou que em ocasiões anteriores houve adjudicações dos agravados pelos apartamentos 1401, 1411 e 405 do mesmo empreendimento, sempre com valores de avaliação de R$240.000,00, R$240.000,00 e R$192.000,00 respectivamente, bem acima do encontrado pelo Laudo de Avaliação do apartamento No 1708, no valor de R$158.000,00, sem que sequer o Oficial Avaliador adentrasse no imóvel, utilizando-se como base de imóvel em semelhante endereço, mas com características diversas como andar bem abaixo do comparativo, imóvel poente, e não nascente, além de ter indicado, na impugnação, escrituras públicas de compra e venda do ano de 2020 de três apartamentos na mesma Torre A do Edifício Residencial MordernLife, mesma metragem, cujos valores foram de R$194.000,00, R$195.000,00 e R$192.000,00, sinalizando para a equivocada avaliação por consulta a site e contatos informais, gerando prejuízo com valor de avaliação abaixo do mercado. Considerada a região, as facilidades de utilidade pública da vizinhança, localização, crescimento nas vendas de imóveis de 183,5%, demonstrando o reaquecimento no setor imobiliário de Brasília-DF, não podendo se levar em conta somente a metragem do apartamento; ao final pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, que estaria sendo adjudicado pelos agravados por preço vil, diante de apontada avaliação incorreta, causando prejuízo à devedora, aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da adjudicação do apartamento especificado, até o julgamento do mérito recursal, o que pede seja confirmado com o provimento do agravo interposto, reformando-se a decisão. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado com procuração nos autos, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz dos elementos de cognição, em especial as escrituras apresentadas, em negociações recentes, junho, julho e agosto do corrente, em valores no patamar de R$195.000,00, R$192.000,00 e R$194.000,00, observadas as características e semelhanças tais como andar alto, pactuações que ocorreram recentemente, ainda no período de pandemia. Há elementos de convicção sinalizando para o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais e financeiros, à luz das escrituras anexadas, de negociações recentes, com diferença de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que poderia ser bem utilizado na diminuição do débito que se persegue na origem, em sede de cumprimento de sentença. Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, do CPC). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões hão de ser apuradas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 09 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator